Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004731-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CREMILDA RODRIGUES SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17620773, o exequente afirma que os valores depositados pelo devedor à ID 17078371 não quitam os créditos devidos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE. Ao ID 17845485, o DF alega que a correção e juros estão acobertados pela coisa julgada do EME 2009.00.2.016480-7 É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a CREMILDA RODRIGUES SILVA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador